Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703647-85.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com razão a Defensoria Pública quanto ao prazo em dobro. Aguarde-se o decurso de prazo recursal. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora